Tribunal: CARF
Processo: 10218.720097/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720097/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ELDORADO DO XINGU S/A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-47.509 (p. 408), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720097/2008-44
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área declarada de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural e (ii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
309), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-47.509 (p. 408),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2006, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
Quando exigido pela autoridade fiscal, a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural existentes no imóvel, à época do fato gerador do imposto,
deve ser comprovada com documentos hábeis, sob pena de glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 424, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, (ii) inviabilidade da utilização do
“SIPT” para apuração do valor da terra nua e (iii) ilegalidade do arbitramento.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de maio de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Neste contexto, tendo em vista que a Contribuinte se insurge de forma expressa contra o
procedimento adotado pela Fiscalização no que tange ao arbitramento do VTN com
base no SIPT, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal anexe aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o
VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não.
Na sequência, cientificar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
À p. 464, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema da
RFB referente ao VTN do Município de São Félix do Xingu, Exercício 2006.
Ato contínuo, por meio do Ofício 556/2021 (p. 465), a Unidade de Origem
encaminhou para a Contribuinte o extrato de consulta do SIPT relativo ao município de São
Félix do Xingu/PA para o exercício 2006, esclarecendo que não há aptidão agrícola cadastrada
no referido período.
É o relatório.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR/2006 em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural e (ii) não comprovação,
por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT,
do valor da terra nua declarado.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal os seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa;
(ii) inviabilidade da utilização do “SIPT” para apuração do valor da terra nua; e
(iii) ilegalidade do arbitramento.
Passemos, então, à análise da cada uma das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento por Cerceamento do Direito de
Defesa
Neste ponto, a Recorrente defende que o laudo técnico de avaliação apesar de
protocolizado, junto à DRFB em Goiânia/GO, em 12/01/2009 - 13:54 - protocolo 089136-2/2 -
não foi juntado à peça impugnatória até a data do julgamento (21/03/2013) e consequentemente
não foi apreciado pela 1° Turma da DRJ/BSB impossibilitando à Contribuinte de exercer seus
direitos constitucionais processuais insculpidos no princípio da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal (doc. 01), juntada esta que ora se faz novamente.
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se o “Doc. 01” anexo ao recurso voluntário (p.436), verifica-
se que o referido documento se trata de petição apresentada pela Contribuinte em 12/01/2009
(protocolo eletrônico de difícil leitura no rodapé da página, vez que sobrescrito por informação
técnica do sistema da Receita), juntando aos presentes autos o Laudo 269/08 – 26/12/2008,
emitido pelo Departamento de Avaliações da Câmara de Valores Imobiliários do Estado de
Goiás (p. 438).
Ocorre que o referido documento não foi anexado ao presente processo. Tanto que
o órgão julgador de primeira instância, por meio do Acórdão no 03-47.509, sessão de 21 de
março de 2012 (ou seja: mais de 03 anos após protocolo da petição pela Contribuinte anexando o
laudo), expressamente destacou que a requerente não apresentou esse laudo de avaliação, nem
por ocasião daquela intimação inicial nem por ocasião da formalização da sua impugnação,
oportunidade em que se limitou a questionar, sob vários aspectos, a utilização de valor único,
indistintamente aplicado a todos os imóveis localizados em um mesmo município, para fins de
arbitramento do VTN, além de protestar pela juntada a posterior desse documento de prova.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

Seria o caso, então, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da
não supressão de instância, anular a r. decisão, vez que embasada em premissa equivocada, para
que outra seja proferida pelo Colegiado de origem, com a devida análise do laudo apresentado
antes do julgamento em primeira instância ou, se for o caso, com a devida motivação de eventual
não análise do referido documento.
Contudo, em face ao permissivo do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, esta pode não a pronunciar, nem mandar repetir o ato ou
suprir-lhe a falta, a bem do princípio da eficiência, manifestada na apreciação processual célere.
Neste contexto, passemos à análise de mérito.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel (neste sentido, ver p.p. 464 e 465).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR, como
base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a
peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pela Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
o Valor da Terra Nua declarado pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 475
DF CARF MF
Original